Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 79457787 do processo de referência) que, nos autos da ação popular ajuizada por Higino Ribeiro Perdiz em desfavor do ora recorrente e do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE (autos n. 0707580-19.2020.8.07.0018), deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Recebo a emenda à inicial de ID 79132461. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cuida-se de ação popular ajuizada por HIGINO RIBEIRO PERDIZ contra ato lesivo ao patrimônio do Distrito Federal perpetrado pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, vinculada à administração do DISTRITO FEDERAL, e Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (IDECACE), na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente no sobrestamento do Chamamento Público n. 02/2020. Para tanto, sustenta o autor que os Chamamentos Públicos nos 01/2020 e 02/2020 estão eivados por vícios que afrontam a moralidade e a eficiência de gastos dos cofres públicos do Distrito Federal, na medida em que deles se infere direcionamento da peça editalícia e limitação de seu caráter competitivo. Argumenta que, por ocasião da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, finalizada no ano de 2014, e das Inspeções nos 01/2019 e 02/2019, perpetradas junto à Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do DF, restaram aferidas inúmeras irregularidades. Assinala que as fragilidades apontadas pelos precitados atos de averiguação remanescem nas contratações atuais perpetradas pela Administração, o que causa o favorecimento de determinados participantes e danos aos cofres públicos ocasionados pela gestão irregular dos Centros Olímpicos e Paralímpicos. Pontua que o Chamamento Público (Edital 01/2020) teve como vencedor o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte - IDECACE, e que, certamente, o segundo Chamamento Público (Edital no 02/2020), destinado à formação de parceria para a gerência dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPS) das Regiões Administrativas do Gama, Santa Maria e Planaltina, terá o mesmo instituto como vencedor. Pretende, por fim, que sejam invalidados os Chamamentos Públicos nos 01/2020 e 02/2020 por descumprimento dos Art. 24, § 1o inc. V e § 2o da Lei 13.019/14, assim como dos artigos Art. 3, § 1 inc. I; Art. 40 , inc. VII; Art. 43, inc. V; Art. 44, § 1o; e Art. 45, caput; c/c Art. 116 da Lei 8.666/93. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Instado a se manifestar, o Ministério Público posicionou-se pelo indeferimento da tutela de urgência postulada (ID 78358489). Em ID 79132461, a parte autora emendou a inicial retificando os pedidos deduzidos na exordial. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os elementos encontrados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, convém delinear que a Ação Popular se encontra contemplada no Texto Constitucional (art. 5o, inc. LXXIII) e visa à desconstituição de atos administrativos nulos, lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ou à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Assim, o indigitado texto normativo estabelece que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. A fim de regulamentar o preceito constitucional acima apontado, a Lei no 4.717/1965, foi recepcionada pela Constituição de 1988 sendo digna de nota a peculiaridade da referida norma jurídica em firmar a legitimação passiva dos responsáveis pela prática censurável e de seus beneficiários, inclusive para efeitos de reparação de danos. Pois bem. Prelecionam os arts. 4o e 5o do Decreto no 6.170/2007 que: Art. 4o A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando à seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste; § 1o Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, inclusive ao seu resultado, especialmente por intermédio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão ou entidade concedente, bem como no Portal dos Convênios; § 2o O Ministro de Estado ou o dirigente máximo da entidade da administração pública federal poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista no caput nas seguintes situações: I - nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada situação que demande a realização ou manutenção de convênio ou contrato de repasse pelo prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação da vigência do instrumento; II - para a realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer sua segurança; ou III - nos casos em que o projeto, atividade ou serviço objeto do convênio ou contrato de repasse já seja realizado adequadamente mediante parceria com a mesma entidade há pelo menos cinco anos e cujas respectivas prestações de contas tenham sido devidamente aprovadas. Art. 5o O chamamento público deverá estabelecer critérios objetivos visando à aferição da qualificação técnica e capacidade operacional do convenente para a gestão do convênio. Em consonância com os documentos que instruem a peça vestibular, depreende-se que, na data de 01 de outubro de 2020, foi publicado o edital de Chamamento Público no 02/2020, com o intuito de selecionar Organizações da Sociedade Civil voltadas a executarem projetos pedagógicos em parceria com a pasta do Esporte, com atuação relacionada ao desporto educacional, de participação e rendimento nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Gama, Santa Maria e Planaltina. Do contexto delineado na exordial, infere-se, ainda, que o Edital no 01/2020, também objeto de impugnação por parte do autor, teve como vencedor o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE. As razões declinadas pela parte autora para respaldar os possíveis vícios que circundam as contratações empreendidas pela administração assentam-se, notadamente, no favorecimento promovido na escolha da precitada Organização, o que decorre da inobservância de critérios objetivos e imparciais empregados no procedimento. Gize-se que, por ocasião da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, perpetrada com o intento de balizar a regularidade das despesas e os resultados da gestão dos Centros Olímpicos do Distrito Federal, foram constatadas falhas nos procedimentos adotados para a seleção das entidades convenentes, notadamente a não observância de prazos uniformes e exequíveis, sopesando a complexidade na elaboração detalhada de um Plano de Trabalho, apontando como efeito a facilitação do direcionamento da escolha de entidades. Referida auditoria apurou, também, atribuição de pontuações aos Planos de Trabalho com base em critérios subjetivos de avaliação. Impera registrar, ainda, que, através da Inspeção no 02/2019 implementada junto à Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do DF, no lapso compreendido entre 01/09/2016 e 15/10/2016, perpetrada com o intuito de aferir o desempenho da gestão de convênios naquela Secretaria e, bem assim, avaliar os Convênios 03/2013 (Chamamento Público n° 29/2013 - Processo 220.000.604/2013), e n° 04/2013 (Chamamento Público n° 30/2013 - Processo 220.000.884/2013), firmados com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE, foram constatadas novas irregularidades. Dentre as precitadas incorreções despontam: (...) aceite de contrapartida sem sua devida mensuração econômica e comprovação dos custos atrelados a ela, prorrogação sucessiva dos convênios 03/2013 SESP/DF e 04/2013 SESP/DF x IDECACE sem a comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos à instituição conveniada e a ausência de comprovação do pagamento de alguns encargos sociais sobre a folha de pagamento da instituição responsável pelos convênios na ordem de R$ 2.052.726,17, somado ao descumprimento da Lei Distrital n° 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto n° 34.649/2013. (77615455 - Págs. 16 e 17) G.N. (...) A Lei n° 8.666/93, nos termos do inciso II do artigo 57, condiciona a prorrogação de um contrato administrativo de trato continuado, como o convênio em análise, à comprovação da obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração. A verificação da vantajosidade não aconteceu, haja vista que todas as prestações de contas de ambos os convênios realizadas nos exercícios de 2015-2016 estarem pendentes de apreciação. Portanto, o acompanhamento das metas cumpridas pelo IDECACE ficou prejudicado. Muito embora a SESP/DF justifique as prorrogações por meio da interpretação do Parecer n° 365/2015 - PRCON/PGDF, de 13 de maio de 2015, emitido após provocação pela Secretaria, o órgão contraria a norma tendo em vista o § 2o do artigo 19 da Instrução Normativa n° 01/CGDF, de 22 de dezembro de 2005, que não permite as prorrogações sucessivas de convênios mediante a simples entrega da documentação referente às despesas realizadas. (ID 77615455 - Pág. 10) G.N. (...) Os esclarecimentos prestados, as evidências identificadas e a análise da documentação contida nos autos corroboram o conteúdo do INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE N° 01/2017, DINCT/COAPP/COGEI/SUBCI/CGDF e levam à conclusão de que a Administração Pública promoveu a prorrogação sucessiva dos Convênios no 03/2013 SESP/DF e no 04/2013 SESP/DF, com o INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE-IDECACE, sem a devida comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos e de metas não executadas sem as justificativas, que condiciona a liberação das parcelas do convênio até a correção das impropriedades verificadas. (ID 77615455 - Pág. 11) G.N. Das informações advindas com a exordial, extrai-se que é o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE quem figura na gerência dos Centros Olímpicos e Paralímpicos das regiões administrativas de Gama e Santa Maria desde o ano de 2013, exercendo o mesmo mister durante a efetivação da auditoria e das inspeções precedentemente referenciadas, tendo, inclusive, logrado êxito na contratação perpetrada mediante o Chamamento Público de Edital 01/2020. As ponderações feitas na exordial, somadas à apreciação dos aspectos acima analisados, apontam para a iminente possibilidade de seleção do IDECACE também no Chamamento Público no 02/2020. Ora, prima facie, a conclusão que se obtém é de que o Edital 02/2020, assim como o no 01/2020, foram editados com inobservância das disposições traçadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal por ocasião da auditoria realizada no órgão, quando foram apontadas irregularidades nos critérios empregados para seleção das propostas, conduzindo à conclusão, ao menos nesta análise perpetrada em cognição sumária, que tal afastamento às recomendações correspondem ao comprometimento de critérios objetivos e imparciais na seleção da proposta. Impacta sobremodo, ainda, na livre concorrência, o que se mostra deletério ao erário público. Impera consignar que, a despeito de a postergação do procedimento ocasionar eventual falha na prestação do serviço ofertado pelos Centros Olímpicos e Paralímpicos contratantes, tal como ponderado pelo Parquet, o perigo de dano está no fato de que admitir a continuidade do referido procedimento, diante dos elementos colhidos nesta fase inicial, compromete severamente outros aspectos tanto quanto relevantes e, igualmente, com respaldo constitucional, como a moralidade e o legítimo emprego de verba pública, ao menos até que se oportunize o contraditório e venha pela parte ré elementos aptos a desnaturarem a conclusão que ora se extrai. Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Intime-se, com urgência, a parte ré para que suspenda o andamento do Chamamento Público objeto do Edital no 02/2020, até decisão final. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 20 (vinte) dias úteis (art. 7o, inc. IV da Lei no 4.717/1965), contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, intime-se o Ministério Público para manifestação no mesmo prazo fixado para apresentação de defesa e, ao final, em parecer final. (Id 79457787 do processo de referência) Em razões recursais (Id 22524756), o Distrito Federal alega que, malgrado tenha a decisão agravada sobrestado o procedimento referente ao Chamamento Público n. 2 sob o fundamento de que direcionamento haveria no respectivo edital para favorecer o IDECACE, instituto vencedor do Chamamento Público n. 1, não foram considerados dois fatos relevantes: o Chamamento Público n. 1 foi invalidado administrativamente pela própria Secretaria de Esportes, antes da ação judicial, e a IDECACE, suposta beneficiária do edital, ficou em terceiro lugar no Chamamento 02/2020 (probabilidade do direito). Quanto ao Chamamento Público n. 1, esclarece ter sido invalidado após a verificação de falhas nas planilhas de preços, na publicidade de atos que deveriam ser sigilosos, bem como o risco de sobrepreço. Apregoa observadas as ponderações feitas pelo TCDF quanto às falhas identificadas em chamamentos pretéritos. Informa estar o Edital n. 02/2020 na fase de Resultado Provisório de Habilitação da Entidade. Noticia ter se sagrado vencedor nessa etapa o Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social – IBRES. Assinala ter sido o IDECACE classificado em 3o lugar. Denuncia faltar veracidade às bases fáticas da decisão agravada, a qual tomou como fundamento análise feita pelo TCDF em relação a chamamentos pretéritos, sem avaliar qual seria a invalidade do atual edital, que busca enfrentar os apontamentos realizados pela corte de contas. Aduz ter o decisum se limitado a afirmar que a possível vitória do IDECACE sugeriria o direcionamento do edital para mantê-lo na gestão dos 12 (doze) centros olímpicos e paralímpicos. Brada que um dos itens mais enfatizados na análise da Corte de Contas era a possibilidade de prorrogação indefinida dos instrumentos convocatórios, medida que se busca combater com os presentes chamamentos. Advoga serem hígidos os critérios utilizados pelos editais dos chamamentos públicos, porquanto permitem ampla participação dos interessados e acompanhamento por toda a população e órgãos de controle. Pronuncia inexistentes os vícios genericamente apontados pelo agravado, autor da ação popular. Ressalta não ser esse o momento processual para detalhadamente explicar cada um dos critérios, apresentados em anexo, visto que, por enquanto, importa esclarecer os erros fáticos em que se fundam a r. decisão a quo. Enuncia a ausência de demonstração das alegações de fato aduzidas na inicial no que diz respeito à afirmada afronta ao conceito de “esportes” e à consideração de que os chamamentos públicos permanecem maculados pelos vícios que apontara o TCDF em relação àqueles celebrados em 2011. Assevera que, para além das alegações ideológicas do autor, ele sequer demonstrou, minimamente, em que medida a execução das políticas pela via das Organizações Sociais implicaria em um “modelo seletivo” de esporte. Suas ilações são meramente retóricas. Tampouco comprovou, minimamente, que as ações até aqui desenvolvidas por elas seriam excludentes. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para, revertendo a r. decisão impugnada, permitir a continuidade das ações distritais relativas ao Chamamento 02/2020 – ressaltando que o certame já estava em fase de habilitação, quando suspenso judicialmente. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Indeferi a tutela de urgência requerida pelo agravante (Id 22637233). O agravante interpôs agravo interno contra referida decisão desta relatoria (Id 22637233) que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo recorrente para suspender os efeitos da decisão de primeira instância e, por conseguinte, autorizar o prosseguimento do chamamento público n.02/2020, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer do DF. Em suas razões recursais (Id 23955638), registra o agravante que a falta de informação ao juízo de origem sobre a invalidação do chamamento público n. 01/2020 e a classificação do IDECACE no chamamento público n. 02/2020 deveu-se à conduta processual do julgador ao apreciar o pedido liminar antes de ouvir o Distrito Federal. Afirma não estar caracterizada a inovação recursal, pois o juízo a quo, mesmo ciente do ocorrido nos respectivos chamamentos públicos, manteve a decisão original intacta antes da análise da tutela recursal por esta relatoria. Ressalta demonstrarem as novas informações prestadas pela Secretaria de Esporte que as recomendações do TCDF foram integralmente atendidas, inclusive com tabelas comparativas de editais. Sustenta não se fazerem mais presentes as alegadas inconsistências e irregularidades apontadas pelo autor/agravado. Requer, ao final: seja RECONSIDERADA a r. decisão monocrática para se conceder a tutela recursal de urgência em ordem a suspender a r. decisão de origem e autorizar o prosseguimento do Chamamento Público 02/2020-SEL. Caso assim não entenda essa E. Relatora, requer-se o processamento do Agravo Interno com remessa para julgamento pela Eg. 1a Turma, para quem desde já se requer o provimento do recurso para fins de reformar a r.decisão monocrática agravada para se conceder a tutela recursal de urgência em ordem a suspender a r. decisão de origem e autorizar o prosseguimento do Chamamento Público 02/2020-SEL, tudo por ser de direito e de lídima Justiça. Em contraminuta ao agravo interno (Id 24736425), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. O recorrido não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 24752772). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento e do agravo interno (Id 25288233). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta realizada no sistema do processo judicial eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que a i. juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em 6/8/2021, proferiu sentença no processo de referência, autos n. 0707580-19.2020.8.07.0018, em que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravada, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC[1]. O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, em observância ao § 2o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil. Fica suspensa a cobrança em virtude da gratuidade processual concedida em grau recursal ao autor. Sentença sujeita à remessa necessária - artigo 19 da Lei 4.717/65. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido pelas partes, proceda-se ao arquivamento dos autos. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 19:57:07. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação aos recursos, porquanto a lide está resolvida no provimento judicial de primeiro grau favoravelmente ao agravante. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em que se reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento com a prolação de sentença no processo em que exarada a decisão agravada, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecido que o agravo de instrumento ficou prejudicado em consequência da sentença extintiva do processo de referência, igualmente afetado ficou o agravo interno, manejado contra a decisão desta relatoria que indeferiu a tutela de urgência requerida no agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;